Tribunal: STF
Processo: ARE 1107998
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DESPACHO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 328 RISTF). IRRECORRIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.  



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



    2. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é irrecorrível o despacho que determina a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.



    DECISÃO: Referente à petição/STF nº 6391/2023:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho pelo qual determinada a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.  



    Verifico que a matéria tratada no recurso extraordinário é idêntica a que foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral, cujo paradigma está indicado no decisum embargado. 



    Nesse leque, em consonância a decisão embargada com o art. 328 do RISTF, que autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem.



    Ademais, cristalizou o Supremo Tribunal Federal, acerca da veiculação de insurgência contra despacho de encaminhamento do feito à origem, em atenção à sistemática da repercussão geral, o entendimento de que irrecorrível. Colho precedentes:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PARA IMPETRAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 318. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA DEBATIDA E A CONTROVÉRSIA DO TEMA Nº 1.119. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2019; ARE 862.406-AgR-segundo, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.3.2019; ARE 1387266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 09.9.2022. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, porque adequada à espécie o enquadramento no Tema nº 318, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 1.036 a 1.040 do CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (RE 1377373 AgR, Relator(a): Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 10.5.2023)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato jurisdicional que determina a devolução dos autos à origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral é irrecorrível. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019; ARE 862.406-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/03/2019, ARE 874.816-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/11/2016; ARE 904.576-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/10/2016. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1387266 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 09.9.2022)  



    Considerada a identidade material havida entre a controvérsia travada no presente feito e o debate do recurso paradigma no qual reconhecida a existência de repercussão geral no Plenário Virtual desta Corte, irrepreensível a decisão agravada, mediante a qual aplicados os arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Ademais, quanto à alegada identidade com o Tema 771 da sistemática da repercussão geral. Destaco que a Corte de origem decidiu: 



    “tem-se que a decisão exarada por esta Turma Recursal de São Luís - MA, quando do julgamento do Recurso Inominado encontra-se adequada ao posicionamento fixado pelo Egrégio STF, já que, ao conceder a indenização pleiteada, o fez de forma proporcional e sob os moldes da modificação empreendida pelo art. 8° da Lei 11.482/007 no art. 3° da Lei 6.194/74 (até R$13.500,00 - treze mil e quinhentos reais)” (edoc. 01, fl. 212). 



    Nesse cenário, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerado o ARE 704.520-RG, paradigma do indicado Tema nº 771 da repercussão geral.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte é incabível a interposição de agravo para esta Suprema Corte de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (…)



    § 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno” (grifo nosso).  



    Destaco, ainda, o óbice da parte final do art. 1.042 do CPC, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial,salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada por esta Corte, afastou o cabimento de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. […] IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1031964 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.06.2022- Destaquei.)  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. […] 8. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1378197 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 02.06.2022)



    Rejeito, pois, os embargos declaratórios.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente